Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705488-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JÚLIO CESAR ARAÚJO LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que deferiu a busca e apreensão de veículo em tutela provisória cautelar antecedente. Em suas razões recursais (ID 32935618), alega que: 1) comprou o veículo Hyundai Creta, placa PBG 7510, de propriedade da agravada, representada por seu neto João Paulo Ribeiro Dornelas; 2) realizou o pagamento por transferência bancária; 3) o vendedor registrou boletim de ocorrência no qual alegou ser vítima de crime de estelionato; 4) a busca e apreensão é medida que exige inquérito policial preexistente; 5) a matéria é de cunho penal, razão pela qual o juízo cível é absolutamente incompetente para apreciar o pedido; 6) a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para resguardar sua posse sobre o veículo. No mérito, a declaração de incompetência do juízo cível. Preparo recolhido (ID 32935625). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, perpassa pela análise do preenchimento dos pressupostos recursais. O cabimento é um dos pressupostos intrínsecos: o pronunciamento jurisdicional deve ser recorrível e o recurso interposto deve ser adequado. Em primeira análise, no caso, o agravo de instrumento seria cabível, pois a decisão agravada tratou sobre tutela provisória, hipótese prevista no rol do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, a fundamentação e o pedido referem-se a assunto não apreciado na decisão agravada: a incompetência absoluta do juízo cível. Os fundamentos não foram objeto de análise pelo juízo a quo, que não foi provocado a se manifestar sobre o tema. Não se desconhece a natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Entretanto, ainda que se admita o cabimento do agravo de instrumento que trate sobre competência, o presente recurso é incabível: o pronunciamento judicial não decidiu sobre a matéria. A ausência de análise dos fundamentos recursais pelo juízo singular enseja inovação recursal e supressão de instância: há usurpação da competência do juízo natural. Ainda, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Consignem-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 562 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se o Juízo de origem, por ocasião da r. decisão recorrida, sequer analisou o tema relativo à sua competência para análise e julgamento dos autos de referência, a apreciação desse tema por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. ( ) 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Acórdão 1369472, 07170214420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO. LEILÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO. I - O pedido de cancelamento do leilão judicial não foi analisado pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1353330, 07053164920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021.)” - grifou-se. O agravo não preenche, ainda, o pressuposto do interesse recursal. Para que haja interesse, é necessário que a decisão impugnada tenha ocasionado sucumbência em relação ao que foi pedido. Se o juízo sequer apreciou a questão da competência, não se pode dizer que houve prejuízo ao agravante, nesse ponto. Ressalte-se que a causa de pedir recursal não remete a error in procedendo ou a error in iudicando do juízo. Há, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso que não preenche os pressupostos formais não deve ser conhecido. Registre-se julgado deste Tribunal nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Em que pese a competência seja matéria de ordem pública e possa ser suscitada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, a análise do mérito pressupõe o preenchimento dos requisitos formais do recurso. Caso o recurso não seja admissível, não há como prosseguir na análise meritória. Consigne-se julgado sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...) (Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher os pressupostos recursais atinentes ao cabimento e interesse, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator